Tribunal: CARF
Processo: 10920.901492/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901492/2019-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.525 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SANTA CATARINA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os
documentos constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez
e certeza do crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, José Roberto Adelino da Silva, Luís Ângelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901492/2019-42
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901492/2019-42

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 12505.59970.251018.1.3.04-6808
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 122.955,47
(cento e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), sob o
código de receita 2089, relativo ao período de apuração 30.09.2015, conforme DARF no mesmo
valor, arrecadado em 31.08.2015.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 87), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que foi localizado outro pagamento para o
DARF informado em PER/DCOMP, de forma que, não restou homologada a compensação.
Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 05/17), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
os créditos levantados pelo pagamento indevido ou a maior, derivam da
aplicação do artigo 15 da Lei 9.249/95, pois tratam-se de receitas advindas
da prestação de serviços hospitalares;
(ii)
não aplicou o entendimento do referido artigo, sem antes promover uma
consulta formal, devidamente protocolizada na data de 04/12/2014, na
DRF de Joinville/SC, e resposta através da Solução de Consulta COSIT n°
36/2016 (em anexo), na data de 12/05/2016, com a seguinte ementa: “por
tratar-se de clínica médica organizada em sociedade empresaria,
seguidora das regras da ANVISA e prestadora de serviços hospitalares
previstos nas atribuições 1 a 4 da RDC Anvisa n° 50, de 2002, faz jus à
aplicação dos percentuais de 8% e 12% (IRPJ e CSLL), para obtenção da
base de cálculos dos referidos tributos, aplicados sobre a receita bruta
advinda da prestação dos serviços hospitalares elencados”;
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901492/2019-42

(iii)
e é optante pelo Lucro Presumido, e dessa forma, atende todos os pré-
requisitos legais, sendo permitida à ela utilizar o percentual de presunção
definido na regra geral do artigo 15 da Lei 9.249/95 (8% - oito por cento
sobre a receita bruta auferida) para o IRPJ e 12% (doze por cento) para a
CSLL nas prestações de serviços hospitalares;
(iv)
recolheu indevidamente e à maior os tributos do IRPJ e da CSLL (para as
competências de 2015 e 2016), gerando um crédito passível de restituição,
motivo pelo qual retificou as DCTFs referentes aos trimestres daqueles
exercícios, transmitindo então as PER/DCOMP em comento;
(v)
por um simples lapso, a contabilidade esqueceu de retificar e transmitir as
ECFs (Escrituração Contábil Fiscal) referentes à esses trimestres que
foram retificados em DCTFs, motivo pelo qual a RFB não identificou o
crédito utilizado, sinalizando a existência de uma inconsistência no
confronto dos os valores informados nas DCTFs com os montantes
preenchidos na ECFs;
(vi)
no momento da apresentação dessa Manifestação de Inconformidade,
atesta que já transmitiu em 31/07/2018 todas as retificações das ECF e
DCTFs em questão, atestando a igualdade e regularidade das informações,
provando seu crédito devido e passível de compensação.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 23 de fevereiro de 2023, a
25a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), em Acórdão
de no 108-035.698 (e-fls. 95/114), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
a pretensão não foi acolhida pois, conforme DCTF e ECF originais,
apresentadas
pela
Contribuinte,
havia
correspondência
entre
o
recolhimento do tributo e o valor do débito declarado. Por esse viés,
inexistiu recolhimento indevido ou a maior de IRPJ;
(ii)
a solução de consulta não convalidou, nem invalidou quaisquer das
afirmativas trazidas pela Contribuinte em seu requerimento, também não
confirmou a aplicação da legislação ao caso concreto narrado, tampouco
confirmou as alíquotas aplicáveis para obtenção da base de cálculo do
IRPJ, pois isso implicaria em análise de matéria probatória, o que é
incompatível com o instituto da consulta;
(iii)
em 23/06/2017, foi transmitida a DCTF-Retificadora para retificar o débito
declarado na DCTF-original, de R$ 363.712,69 para R$ 160.710,24, de
modo a aflorar, em tese, pagamento indevido ou a maior, na cifra de R$
122.955,47;
(iv)
na Escrituração Contábil Fiscal – ECF, transmitida em 27/06/2016,
relativa ao ano-calendário de 2015, mais especificamente no 3o Trimestre
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901492/2019-42

de 2015, consta apuração de IRPJ a pagar (código de receita: 2089), no
valor de R$ 349.469,17;
(v)
em 31/07/2018, após transmissão das declarações de compensação, a
Contribuinte apresentou ECF-retificadora, informando IRPJ a pagar na
cifra de R$ 160.710,24;
(vi)
como se observa no Instrumento Particular de Alteração do Contrato
Social, juntado às fls. 18/39, a Manifestante foi constituída como
sociedade empresária de responsabilidade limitada em 22/10/2014,
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina,
tendo por objeto social, conforme cláusula 3a, “a prestação de serviços
médicos especializados em ortopedia, traumatologia e medicina de
recuperação funcional, atendendo às determinações do Conselho
Regional de Medicina e demais órgãos do exercício de medicina”;
(vii)
na ECF retificadora ativa, pertinente ao ano-calendário de 2015, consta a
apuração trimestral pelo lucro presumido, sendo que, em relação ao 3o
trimestre, houve o registro de receitas sujeitas ao percentual de 8% e 32%,
que resultaram na apuração de IRPJ a pagar na cifra de R$ 160.710,24;
(viii) as meras retificações da DCTF e da ECF não fazem prova do erro
cometido na apuração original de forma a conferir a certeza e liquidez do
crédito postulado, pois a retificação de declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando visa a reduzir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se fundamenta (art. 147,§1o do CTN);
(ix)
a SC Cosit no 36/2016 destaca, primeiramente, as regras de tributação do
lucro presumido e assevera que a aplicação dos percentuais reduzidos de
presunção do lucro, relativamente aos serviços de assistência à saúde, está
restrita às empresas organizadas sob a forma de sociedade empresária e
que, cumulativamente, atendam às normas estabelecidas pela Anvisa;
(x)
ao entendimento então prevalente sobreveio a normatização da Receita
Federal editada para fazer face a posicionamento sobre o assunto exarado
pelo STJ no Recurso Especial (Resp) no 1.116.399/BA, submetido ao rito
dos recursos repetitivos;
(xi)
a SC Cosit no 36/2016 passa então a explicitar o conceito de serviços
hospitalares à luz da regulamentação feita para harmonizar o entendimento
da RFB com a decisão do STJ (Resp no 1.116.399/BA), caracterizando-o
de forma objetiva, como ressalta a própria defesa à fl. 11 dos autos, e
ainda enfatiza a necessidade de atuação da contribuinte em conformidade
com as normas da Anvisa e da organização sob a forma de sociedade
empresária;
(xii)
conclui-se que a Contribuinte, para fazer jus à alíquota reduzida, deve
comprovar documentalmente que sua atividade se enquadra no conceito de
serviços hospitalares, com a apresentação, a título de exemplo, das notas
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901492/2019-42

fiscais que embasaram a segregação das receitas nas alíquotas de 8% e
32%, bem como a elaboração de demonstrativo relacionando as notas
fiscais respectivas, de modo a comprovar a base de cálculo do IRPJ
apurada na ECF-retificadora, no valor de R$ 881.797,09, e ainda,
cumulativamente, que atende às normas estabelecidas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, uma vez que não há nos autos
qualquer comprovação de alvará fornecido pela Vigilância Sanitária
Municipal ou Estadual relativo ao período em questão, e que se mantém
organizada sob a forma de sociedade empresária. Nesse último caso, a
prestadora de serviço não pode figurar apenas nominalmente como
sociedade empresária, sem se achar de fato organizada como tal;
(xiii) na ECF-retificadora, a Contribuinte registra receitas sujeitas à tributação
na alíquota de 8% e 32%, sem, entretanto, comprovar, no presente
processo, o atendimento aos requisitos legais para aplicação, em parte de
sua receita, da alíquota reduzida, a fim de atestar a correção da retificação
feita e justificar a existência do pagamento a maior de IRPJ no 3o
trimestre/2015.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/08/2015
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 17/04/2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 108-035.698, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 116), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 119/141), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
o pedido de compensação não causa nenhum dano aos cofres públicos
federais;
(ii)
apesar de qualquer comprovação a respeito dos serviços prestados ser
desnecessária ou totalmente não pertinente, sendo óbvio que o julgador da
DRJ inovou ao “promover uma fiscalização por meio de decisão”, para
que não haja dúvidas, e para que o princípio da boa-fé seja reforçado, a
Recorrente promove a juntada das notas fiscais referte às prestações dos
serviços hospitalares, comprovando seu direito de utilização aos benefícios
do artigo 15 da l da Lei 9.249/95.
É o relatório.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901492/2019-42

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
17/04/2023 (e-fl. 116), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03/05/2023 (e-
fl. 118), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901492/2019-42

Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 122.955,47 (cento e vinte e dois mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), sob o código de receita 2089,
relativo ao período de apuração 30.09.2015, conforme DARF no mesmo valor, arrecadado em
31.08.2015. Isso porque, aduz a Recorrente que possui o direito de apurar o IRPJ e a CSLL nos
percentuais de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta em razão do enquadramento dos
seus serviços no conceito de serviços hospitalares.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 87), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que foi localizado outro pagamento para o
DARF informado em PER/DCOMP, de forma que, não restou homologada a compensação.
O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos seguintes
termos:
“Por tudo quanto foi dito, conclui-se que a contribuinte, para fazer jus à
alíquota reduzida, deve comprovar documentalmente que sua atividade se
enquadra no conceito de serviços hospitalares, com a apresentação, a título de
exemplo, das notas fiscais que embasaram a segregação das receitas nas alíquotas de
8% e 32%, bem como a elaboração de demonstrativo relacionando as notas fiscais
respectivas, de modo a comprovar a base de cálculo do IRPJ apurada na ECF-
retificadora, no valor de R$ 881.797,09, e ainda, cumulativamente, que atende às
normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, uma
vez que não há nos autos qualquer comprovação de alvará fornecido pela
Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual relativo ao período em questão, e que se
mantém organizada sob a forma de sociedade empresária. Nesse último caso, a
prestadora de serviço não pode figurar apenas nominalmente como sociedade
empresária, sem se achar de fato organizada como tal.
Conforme foi evidenciado, na ECF-retificadora, a contribuinte registra
receitas sujeitas à tributação na alíquota de 8% e 32%, sem, entretanto, comprovar, no
presente processo, o atendimento aos requisitos legais para aplicação, em parte de
sua receita, da alíquota reduzida, a fim de atestar a correção da retificação feita e
justificar a existência do pagamento a maior de IRPJ no 3o trimestre/2015.
Nessas condições, persistindo a falta de certeza e liquidez do crédito, não há
como rever o Despacho Decisório em causa.” (e-fl. 113, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a improcedência da Manifestação de Inconformidade no fato de que, a Recorrente
não comprovou o atendimento aos requisitos legais para fazer jus à diminuição da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão do enquadramento dos seus serviços no conceito de
serviços hospitalares.
In casu, conforme consignado expressamente na decisão recorrida, a Recorrente
deveria fazer prova dos seguintes requisitos cumulativos: (i) apresentação das notas fiscais que
embasaram a segregação das receitas nas alíquotas de 8% e 32%; (ii) elaboração de
demonstrativo relacionando as notas fiscais respectivas, de modo a comprovar a base de cálculo
do IRPJ apurada na ECF-retificadora, no valor de R$ 881.797,09 e, (iii) alvará fornecido pela
Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual que comprove que a Recorrente atende às normas
estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901492/2019-42

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) Recibo da ECF
(e-fls. 50/51); (ii) DCTF (e-fls. 52/59); (iii) Solução de Consulta n° 36 (e-fls. 60/70); (iv) Notas
Fiscais (e-fls. 142/240) e (v) Planilha relacionando as notas fiscais com a descrição dos
procedimentos (e-fls. 241/269).
Pois bem.
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não)
ser confirmado para comprovação do pagamento indevido ou a maior pleiteado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material4,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para comprovação do
preenchimento dos requisitos nos termos do que restou pacificado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça5 e verificação do crédito pretendido, segregando as “simples consultas médicas” dos
serviços prestados.

4 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
5 Restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp
1.116.399/BA, representativo de controvérsia, que a redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSSL, nos termos
dos artigos 15 e 20 da Lei no 9.249/95, é benefício fiscal concedido de forma objetiva, com foco nos serviços que
são prestados, e não no contribuinte que os executa, “excluindo-se, contudo, “as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos”.
Confira-se a ementa do acórdão naquela oportunidade exarado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e
468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO
RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C
DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95,
para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e
assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção,
modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a
expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de
forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o
benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os
regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam
exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter
estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da
capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para
tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901492/2019-42

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se
identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas
anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a
receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do
§ 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais
(fl.. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser
realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo
qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de
8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida
pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e
da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.” (REsp 1.116.399/BA, 1a Seção, Relator Ministro Benedito Gonçalves, j. em
28/10/09, g.n.)
Com efeito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
SERVIÇOS HOSPITALARES CARACTERIZAÇÃO. COEFICIENTE PARA CÁLCULO DO LUCRO
PRESUMIDO. SÚMULA CARF N.142. À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (REsp 1.116.399/BA), reconhece-se a prestação de serviços hospitalares para fins de aplicação do
coeficiente de 8% e 12%, para fins de apuração do lucro presumido, respectivamente ao IRPJ e CSLL. quando o
contribuinte demonstra exercer atividade diretamente ligada à promoção da saúde, não se assemelhando a simples
consultas médicas. Aplicação da Súmula CARF no 142. (Processo n° 10730.901900/2008-41. Acórdão n° 1003-
002.016. Sessão de 05/11/2020. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO.
Para fins do disposto no art. 15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249/95, consideram-se serviços hospitalares os serviços
vinculados às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, ainda que a
pessoa jurídica prestadora não se constitua em hospital. Todavia, não são considerados serviços hospitalares as
simples consultas médicas, ainda que realizadas no interior de hospitais. (Processo n° 10865.004090/2008¬-57.
Acórdão n° 1201.¬000.795. Sessão de 11/04/2013. Relator Marcelo Cuba Netto, g.n.)
Esse entendimento, inclusive, restou sumulado, nos termos do verbete da Súmula CARF no 142:
Súmula CARF n° 142: Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades tipicamente
promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras
pessoas jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.525 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.901492/2019-42

Fl. 281
DF CARF MF
Original